Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000144-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WASHINGTON RANGEL DA SILVA - CPF: 007.194.091-01 (AGRAVADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] E TRÁFICOS DE DROGAS – DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE DETRAÇÃO SOBRE O TOTAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ANTES DO CÁLCULO DA FRAÇÃO NECESSÁRIA À PROGRESSÃO DE REGIME – NÃO CABIMENTO – CÁLCULO MAIS FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADOS DO TJMT – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO PROVIDO.

“Em se cuidando de legislação em matéria penal, que se submete ao princípio da legalidade estrita, onde o legislador não previu expressamente a restrição, é defeso ao julgador limitar para suprimir direitos e garantias. Em outras palavras, quando diversas forem as interpretações possíveis, ao juiz incumbe dar à norma aquela – interpretação – que seja mais favorável ao reeducando.”
(PGJ, Parecer no 003566-001/2021)

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação [...].”
(TJMT, AGEXPE NU 1020777-74.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1022121-90.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1000144-08.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S): WASHINGTON RANGEL DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU 0026640-43.2014.8.11.0042), que detraiu o tempo de prisão provisória do agravado

WASHINGTON RANGEL DA SILVA, em condenações por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] e

tráficos de drogas,
a pena unificada de 16 (dezesseis) anos e 9 (nove) meses de reclusão -
art. 157, § 2o, I e II do CP e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que a detração da prisão provisória deve ser descontada do total da pena privativa de liberdade para somente depois ser calculada a fração necessária à progressão de regime.

Pede o provimento para a “
reforma da decisão
” (ID 114317460– fls. 56/61).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 114317455– fls. 1/8).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 114317460- fls.394/395).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Roubo majorado e tráficos de drogas - irresignação ministerial – Almejada retificação do cálculo de liquidação de pena, para que seja abatido o período cumprido a título de prisão provisória do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação - impossibilidade – o período em que o réu permaneceu recluso cautelarmente deve ser computado como pena efetivamente cumprida, e, portanto, contabilizado para todos os efeitos legais – precedentes dessa Colenda Corte de Justiça - tempo de prisão cautelar que possui natureza de pena cumprida, devendo ser descontado do total da fração incidente a título de progressão de regime - Pelo desprovimento do agravo.”
(Élio Américo,
procurador de Justiça – ID 119880993)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado a registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas – art. 157, § 2o, I e II do CP –,

praticado em

18.1.2011, em Cuiabá, cuja sentença transitou em julgado em 26.3.2014

(Ação Penal NU

0009165-79.2011.8.11.0042; SEEU NU 0026640-43.2014.8.11.0042);

- 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão por tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 –, ocorrido em

13.8.2015, em Cuiabá, com sentença transitada em julgado em 11.4.2016

(Ação Penal NU 0021702-68.2015.8.11.0042; SEEU NU 0026640-43.2014.8.11.0042);

- 6 (seis) anos de reclusão por tráfico de drogas – art. 33
, caput
, da Lei no 11.343/2006 –, cometido em 21.4.2014, em Cuiabá, cuja sentença transitou em julgado para o MP em 5.5.2015 e para Defesa em 3.3.2016 (Ação Penal NU 0003413-24.2014.8.11.0042; SEEU NU 0026640-43.2014.8.11.0042).

Em 6.8.2021, o Juízo da Execução Penal proferiu a seguinte decisão:

“[...]. A questão trazida à baila gira em torno da intenção defensiva em considerar como detração os dois lapsos temporal em que o recuperando permaneceu preso preventivamente.

Nesse sentido, o Código Penal assim dispõe:[...].

In casu, o campo dos “eventos” apresenta certeiramente os períodos prisão preventiva.

Sucede que tais lapsos não se encontram descontados da atual fração de pena em cumprimento, de modo que o predito memorial merece retificação.

Desse modo, ACOLHO EM PARTE a pretensão defensiva, a fim determinar a retificação do cálculo de pena, para incluir como detração os períodos relativos às prisões preventivas ainda não contabilizados para concessão de outros benefícios.

[...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 114317451-fls. 1/2)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal determinou que os períodos de prisão provisória do agravado fossem computados como tempo de pena cumprida, inclusive para cômputo dos benefícios executórios, dentre eles a progressão de regime.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa e completa análise da matéria,
in verbis
:

“[...] o artigo 42 do Código Penal, que trata da detração, não é claro. Eis que simplesmente dispõe que “computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro”, não delimitando, portanto, de que maneira o lapso temporal referente a esse período deve ser descontado por ocasião do cumprimento da pena.

Por outro lado, o dispositivo legal citado também não prevê nenhuma restrição no tocante à possibilidade de utilização do período de detração para o cálculo do prazo para benefícios. E, em se cuidando de legislação em matéria penal, que se submete ao princípio da legalidade estrita, onde o legislador não previu expressamente a restrição, é defeso ao julgador limitar para suprimir direitos e garantias. Em outras palavras, quando diversas forem as interpretações possíveis, ao juiz incumbe dar à norma aquela – interpretação – que seja mais favorável ao reeducando.

Dessa forma, tem-se que o tempo de prisão provisória deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal lapso temporal deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o reeducando necessita para obter o benefício da progressão prisional.

A jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça também possui o mesmo entendimento, qual seja, deve-se primeiro calcular o tempo necessário para a progressão de regime, a partir do total da reprimenda imposta ao reeducando, e somente então, sobre o resultado desta operação, descontar o tempo de detração penal.

Entende-se que tal procedimento “[...] além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e, portanto, extinta.” [AgExPe 98898/2017, Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 22/11/2017].[...].

Sendo assim, denota-se que o posicionamento adotado pelo magistrado é escorreito e não comporta nenhum reparo por esta instância revisora.

Ante o exposto, o parecer é pelo desprovimento do vertente Agravo em Execução, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo a quo.”
(Parecer no 000201-001/2022 - Élio Américo – procurador de Justiça – ID 119880993)

Em reforço, anotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação [...].”
(AGEXPE NU 1020777-74.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 4.3.2022)

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, de modo que o decréscimo deve se dar do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, haja vista se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal [...].”
(AGEXPE NU 1022121-90.2021.8.11.0000 – Terceira Câmara Criminal – 25.2.2022)

Assim sendo, a decisão deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022